Tribunal: TJDFT
Processo: 0744737-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Recurso interposto pela parte autora/agravante, beneficiária da gratuidade de justiça, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, em fase inicial de liquidação de sentença, que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventual quitação ou existência de saldo devedor ou credor do autor.

2. A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que beneficiária da gratuidade de justiça, no sentido de que o órgão intervenha no feito, com o intuito de produzir prova por ela exclusivamente requerida.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.